Tribunal: TCU
Processo: 022.399/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 197/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado que trata de processo de monitoramento do Acórdão 7950/2018-TCU-Segunda Câmara , proferido na Sessão de 28/8/2018, de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, que considerou ilegal o ato de aposentadoria de Ilca Teixeira Santos em razão do cômputo de período de estágio no Projeto Rondon como tempo de serviço. Por outro lado, a deliberação considerou legal o ato de aposentadoria de Cleide Dabanovich Lávio, mas determinou à Sefip que retificasse no formulário de sua concessão o quadro "descrição dos fundamentos legais da aposentadoria/alteração", excluindo os antigos códigos 1-1- 5458-3 e 1-1-5508-3, uma vez que a inativação tem por base as disposições do art. 8o, § 1o, da Emenda Constitucional 20/1998 (código 1-1-0209-5) (subitem 9.6.1). Considerando que, em consulta ao sistema E-Pessoal restou demonstrado que o jurisdicionado cadastrou o ato de aposentadoria 74455/2018 em favor da inativa Ilca Teixeira Santos, livre da irregularidade apontada nos autos (peça 23). ACORDAM, com fundamento no arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, V, do Regimento Interno/TCU, em: Considerar que o Acórdão 7950/2018-TCU-Segunda Câmara foi cumprido pela GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS - PRESIDENTE PRUDENTE/SP - INSS/MPS, estando os autos conclusos para arquivamento, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 022.399/2010-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cleide Dabanovich Lávio (XXX.718.948-XX); Ilca Teixeira Santos (XXX.708.568-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - Presidente Prudente/sp - Inss/mps. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.